Tribunal: TJPA
Processo: 0814031-15.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814031-15.2025.8.14.0401

APELANTE: WIGOR AMADEU BULHOES FERNANDES

APELADO: SILVANA QUEIROZ ALEXANDRE

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO INDETERMINADO. TEMA REPETITIVO 1.249 DO STJ. DESNECESSIDADE DE REVISÃO PERIÓDICA OBRIGATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS ENQUANTO PERSISTENTE A SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado pela ofendida, mantendo as restrições impostas ao apelante, consistentes na proibição de aproximação, contato e frequência à residência da vítima, estabelecendo a vigência das medidas por prazo indeterminado enquanto persistente a situação de risco. A defesa insurge-se exclusivamente contra a ausência de prazo certo para duração das medidas, requerendo a fixação de termo final ou reavaliação periódica obrigatória em prazo não superior a 90 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser fixadas por prazo indeterminado; e (ii) estabelecer se é obrigatória a revisão periódica automática das medidas protetivas mediante aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 estabelece que as medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento vinculante no sentido de que as medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e sua duração vincula-se à persistência da situação de risco, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado.

As medidas protetivas não se subordinam à existência de inquérito policial, processo criminal ou boletim de ocorrência, pois possuem finalidade autônoma de proteção da vítima e prevenção da violência doméstica.

A imposição de revisão periódica obrigatória das medidas protetivas não encontra amparo legal nem jurisprudencial, podendo eventual reavaliação ocorrer de ofício ou mediante provocação da parte interessada quando demonstrada alteração concreta do quadro de risco.

A exigência de renovação periódica da iniciativa da vítima para manutenção das medidas protetivas configura potencial revitimização e violência institucional, incompatíveis com a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.

A revogação das medidas protetivas exige contraditório prévio, com a oitiva da vítima e do suposto agressor, devendo a ofendida ser comunicada em caso de extinção das medidas.

No caso concreto, o apelante não demonstrou alteração fática apta a evidenciar o esvaziamento da situação de risco que justificou a concessão das medidas protetivas, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza jurídica de tutela inibitória e devem perdurar enquanto persistir a situação de risco à ofendida.

A fixação de prazo determinado para vigência das medidas protetivas de urgência é incompatível com o art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 e com o Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ.

As medidas protetivas de urgência não se submetem à revisão periódica obrigatória, podendo ser reavaliadas de ofício ou mediante provocação da parte interessada quando demonstrada alteração concreta da situação de risco.

A revogação das medidas protetivas exige contraditório prévio e oitiva da vítima e do suposto agressor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, § 6º, e 21; CPP, art. 316, parágrafo único; CPP, art. 201, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJe 25.03.2025 (Tema Repetitivo 1.249); STJ, AgRg no HC nº 822.834/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.02.2025, DJe 05.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por WIGOR AMADEU BULHOES FERNANDES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por S. Q. A., mantendo as medidas anteriormente deferidas, consistentes na proibição de aproximação da ofendida a distância mínima de 100 metros, proibição de contato por qualquer meio de comunicação e proibição de frequentar a residência da requerente, revogando apenas a suspensão do direito de visitas às filhas comuns do casal. A decisão estabeleceu, ainda, que as medidas protetivas vigorariam por prazo indeterminado, enquanto persistente a situação de risco à ofendida.

Em suas razões recursais, a defesa insurge-se exclusivamente contra a fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, defendendo que, embora o art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha preveja a manutenção das medidas enquanto persistir a situação de risco, tal disposição não autorizaria a perpetuação indefinida das restrições impostas. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de prazo para vigência das medidas protetivas, com posterior reavaliação judicial acerca da necessidade de manutenção, invocando precedentes no sentido de que a duração das medidas deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer, assim, a fixação de prazo determinado para vigência das medidas protetivas ou, subsidiariamente, a determinação de reavaliação periódica obrigatória em prazo não superior a 90 dias, mediante aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, S. Q. A. pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Sustenta que foi vítima de violência doméstica física, psicológica e patrimonial durante a convivência com o apelante, relatando histórico de agressões ocorridas inclusive durante a gestação das filhas gêmeas do casal, bem como abandono afetivo e material ao longo de vários anos. Afirma que a recente reaproximação do apelante ocorreu em contexto de cobrança de auxílio financeiro para as filhas, ocasião em que passou a proferir mensagens intimidatórias e ameaçadoras, circunstância que ensejou o registro de boletim de ocorrência e o requerimento das medidas protetivas. Defende que a manutenção das medidas por prazo indeterminado encontra amparo no art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1249, segundo a qual as medidas protetivas devem subsistir enquanto perdurar a situação de risco à vítima, inexistindo obrigatoriedade de fixação prévia de prazo ou de revisão periódica automática. Sustenta, ainda, que o apelante não demonstrou qualquer alteração concreta da situação de risco nem comprovou prejuízo decorrente das restrições impostas.

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O parecer ministerial assinala que a controvérsia recursal restringe-se à pretensão defensiva de fixação de prazo para reavaliação das medidas protetivas. Destaca que, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1249, as medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e devem perdurar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, não se submetendo a prazo obrigatório de revisão periódica. Ressalta, por fim, que eventual reavaliação poderá ocorrer de ofício ou mediante provocação da parte interessada, desde que demonstrada alteração concreta do quadro fático que justificou a concessão das medidas.

É o relatório.

VOTO

I)Quanto ao juízo de admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e foi interposto por parte legítima, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II) Quanto ao mérito recursal

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante

Acerca do assunto transcrevo o art.19§6 da Lei 11340/06:

Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

§ 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
(Incluído pela Lei nº 14.550, de 2023)

A alteração legislativa provocada na Lei Maria da Penha veio para tratar da vigência das medidas protetivas, condicionando a persistência da situação de risco.

O STJ, recentemente, editou o tema nº 1.249, que enunciou as seguintes teses, de modo vinculante, as quais são também importante mencionar:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, podemos concluir que como as MPUs possuem natureza jurídica cautelar, a sua vigência
não está obrigatoriamente vinculada a prazo determinado,
e sim condicionado a análise da persistência da situação de risco, não sendo imperativo a imposição de prazo revisional, todavia, para não se caracterizar como perpétua, a reavaliação pode ocorrer a pedido da vítima, do acusado ou por decisão do magistrado, sempre que houver indícios concretos de que o risco foi eliminado.

No caso em questão, é possível concluir que a decisão do juízo de primeiro grau
segue corretamente a jurisprudência vinculante do STJ,
de modo que o réu pode provocar o juízo competente comprovando eventual cessão dos riscos caso pretenda revoga-las, não havendo, portanto, em que se falar em eternização das medidas.

Transcrevo abaixo Jurisprudências que de forma uníssona corroboram o entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TEMA N . 1249. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA . CONTEÚDO SATISFATIVO. VIGÊNCIA DA MEDIDA NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO . RECURSO PROVIDO. 1. A Lei Maria da Penha foi fruto de uma longa e custosa luta de setores da sociedade civil para que o Estado brasileiro oferecesse às mulheres um conjunto de mecanismos capaz de assegurar a elas, em situações de violência doméstica, efetiva proteção e assistência. 2 . Em verdade - e isso deve ser tomado como uma necessária premissa a nortear qualquer avaliação e interpretação da Lei n. 11.343/2006 - o ingresso dessa lei no ordenamento jurídico resultou na criação de um microssistema dentro do sistema de justiça criminal, cujas características são únicas, em alguns pontos não coincidentes com as categorias e institutos usualmente presentes em outras áreas do Direito. 3 . Daí por que se deve extrair o máximo possível de extensão semântica às medidas protetivas de urgência, como medida inovadora na legislação brasileira, idônea e necessária para maximizar a proteção estatal às mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica, mas que também ultrapassa a esfera do Direito Penal e avança no desejado equilíbrio nas relações de gênero em nossa sociedade. 4. Sob tal consideração inicial, cumpre registrar que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11 .340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Elas têm como objeto a proteção da vítima e devem permanecer enquanto durar a situação de perigo. 5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça, afirma que as medidas protetivas de urgência "são autônomas em relação ao processo principal, com dispensa da vítima quanto ao oferecimento de representação em ação penal pública condicionada" . Em igual direção, o Enunciado n. 37 do FONAVID (Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): "A concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal."6. Tal posição foi partilhada pelo legislador com a publicação da Lei n . 14.550/2023, que incluiu o parágrafo 5º no art. 19 da Lei Maria da Penha para afirmar que "As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência".7 . Diante do exposto, não é possível vincular, a priori, a ausência de um processo penal ou inquérito policial à inexistência de um quadro de ameaça à integridade da mulher. É certo que há razões múltiplas, para além da inexistência de uma efetiva situação de risco, que podem justificar o não ajuizamento de uma ação penal.8. A configuração das medidas protetivas, portanto, deve ser considerada como tutela inibitória, porquanto tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização de um dano, tampouco a prática de uma conduta criminalizada .9. Sobre o prazo de duração das medidas, a Carta da XVIII Jornada Lei Maria da Penha, documento produzido em evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda que "na aplicação da Lei Maria da Penha, seja assegurada sua finalidade preventiva e protetiva, sem fixação de prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que devem persistir enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes, podendo ser reavaliada a qualquer tempo".10. É desse mesmo jaez o entendimento retratado na Lei Maria da Penha com a inclusão do art . 19, § 6º, pela Lei n. 14.550/2023, que estabelece que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".11 . É dizer, apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado.12. Com efeito, a fim de se evitar a perenização das medidas, a pessoa interessada, quando entender não mais ser pertinente a tutela inibitória, poderá provocar o juízo de origem a se manifestar e este, ouvindo a vítima, decidirá acerca da manutenção ou extinção da medida protetiva. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art . 21 da Lei n. 11.340/2006.13 . O que não é adequado, e muito menos conforme ao desejo de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero, é dela exigir um reforço periódico de seu desejo de manter-se sob a proteção de uma MPU. A renovação de sua iniciativa - dirigir-se ao Fórum ou à Delegacia de Polícia para insistir, a cada 3 ou 6 meses, na manutenção da medida protetiva - implicaria uma revitimização e, consequentemente, uma violência institucional que precisa ser coibida.14. A iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será ouvida antes de uma decisão judicial .15. Na hipótese em exame, a instância ordinária deferiu as medidas protetivas em favor da vítima B. U. S . M. sem vinculação de prazo.Inconformada, A. N . S. interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso para estipular prazo de vigência de 90 dias. Nesse cenário, conclui-se que assiste razão ao recorrente quando afirma que "não é possível fixar um prazo pré-determinado de duração das medidas protetivas".Isso porque as medidas protetivas devem perdurar o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado . Não há, portanto, como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos (no caso, em 90 dias), o tempo necessário à cessação do risco.16. Recurso especial provido para clarificar que a duração das medidas protetivas deve perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, sem fixação de prazo certo de validade, e sem vinculação com a existência ou permanência de inquérito policial ou ação penal.Fixação das seguintes teses:I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal .II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art . 21 da Lei n. 11.340/2006. (STJ - REsp: 00000000000002070717 MG 2023/0157204-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NATUREZA JURÍDICA . TUTELA INIBITÓRIA DESVINCULADA DE INQUÉRITOS OU PROCESSOS CÍVEIS OU CRIMINAIS. PERIODICIDADE NOS MOLDES DO ART. 316 DO CPP. GARANTIA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência não se destinam necessariamente à utilidade ou efetividade de um dado processo. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito . 2. A Terceira Seção desta Corte, em recente julgado, compreendeu que as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. 3. A duração das referidas medidas vincula-se à persistência da situação de risco a mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado . 4. Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. 5. Elas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco . 6. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP . 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

III)Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a decisão em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 19/06/2026